Tribunal: TJDFT
Processo: 0029388-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029388-51.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ATTOS INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA S.A, LIBERTY CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A RECORRIDOS: MARCO ANTONIO ALVES DE PAULA, RAFFAELLA GARCIA PAGLIA DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR INTERESSE DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE EM PERCENTUAL MENOR. 1. Reconhece-se a abusividade da cláusula penal que estabelece, para o caso de rescisão do contrato por vontade dos compradores, a retenção de 14% do valor atualizado do preço do imóvel, limitado aos valores já pagos, mais o valor das custas e emolumentos cartorários mais 0,5% do preço total de venda atualizado por mês, bem como o valor das despesas necessárias para a recuperação da unidade imobiliária. 2. Mantém-se o percentual de retenção pela construtora fixado na r. sentença em 10% sobre os valores pagos, por ser razoável e estar dentro dos limites estabelecidos pelo C. STJ (REsp AgInt no REsp 1806095/CE). 3. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. As recorrentes alegam violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, sustentando que a retenção dos valores pagos pela recorrida deve obedecer ao percentual contratado, ou, subsidiariamente, de 25% (vinte e cinco por cento). Colacionam ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem, por fim, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (id 25254973, pág. 29). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, pois, segundo a jurisprudência do STJ, “Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias do caso concreto, providências que desbordam dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não cabe dar seguimento ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, “A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada das recorrentes, Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012